Tribunal: TJBA
Processo: 8059630-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059630-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOAO LOPES DOS SANTOS e outros

Advogado(s): JOAO LOPES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU

Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RACISMO. ART. 20, § 1º, DA LEI Nº 7.716/1989. VEICULAÇÃO DE SÍMBOLO NAZISTA. TATUAGENS COM CRUZ SUÁSTICA E PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO SUPREMACISTA EM REDE SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus com pedido de liberdade provisória formulado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 20, § 1º, da Lei nº 7.716/1989, em razão da divulgação de símbolos nazistas e de manifestações de cunho supremacista em rede social.

O fato relevante. O paciente ostenta tatuagens com cruz suástica ou gamada, distribuídas em partes vis
íveis do corpo, cujo
símbolo
é
amplamente reconhecido como de incitação ao ódio racial, e publicou em meio digital expressões que exaltam ideologias discriminatórias e antidemocráticas.

O juízo de primeiro grau
decretou
a prisão preventiva fundamentando-a na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na veiculação de símbolo nazista e na divulgação de conteúdo racista em rede social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional, mas pode ser decretada para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito demonstra risco efetivo de reiteração ou perturbação da paz social (CPP, art. 312).

A veiculação de símbolos e mensagens nazistas em ambiente público revela desprezo a valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, notadamente à dignidade da pessoa humana e à igualdade racial, o que justifica a custódia cautelar.

A presença de tatuagens com cruz suástica e a publicação de mensagens supremacistas caracterizam periculosidade concreta, incompatível com a substituição da prisão por medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº. 80
59630-59.2025.8.0.00000
,
impetrado pelo advogado
João Lopes dos Santos, em favor de
MAICON DOS SANTOS MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Feira de Santana, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8032582-79.2025.8.05.0080
,
posteriormente distribuído à 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
denegar
a ordem de Habeas Corpus, de acordo com o
voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .